Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.178/DF,  autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos  e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024 (eDoc. 98).
Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).
Em decisão de  7/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 205).
Em 14/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que oficiasse à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhasse documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação (eDoc. 217). 
A Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS apresentou como pedido principal a progressão de regime,  alegando já ter cumprido com os requisitos necessários para sua concessão. Além disso, foi apresentado pedido de detração (eDocs. 230-238).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Marco Antônio Braga Caldas, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e de 7.6.2024 a 12.12.2024), e pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 246).
Em decisão de 2/12/2025, acolhi  a manifestação ministerial e homologuei, para fins de detração, o total de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente e indeferi  o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.
Em 16/01/2026, indeferi os requerimentos de retificação do atestado de pena a cumprir formulados pela defesa (eDoc. 265).
Em 04/02/2026, a defesa apresentou embargos de declaração, e requereu: “a) Conhecer dos presentes Embargos de Declaração, eis que próprios e tempestivos, tendo em vista a nulidade decorrente da inequívoca ausência de intimação do apenado, seja pessoalmente, seja por sua defesa técnica, acerca da r. Decisão Final proferida em 16/01/2026(eDoc. 265 - Id. 478b436f), tendo apenas o Eminente Procurador-Geral da República sido intimado, consoante registro eDoc. 266 - Id. 8372d2b4; b) No mérito, provê-lo integralmente, com atribuição dos efeitos infringentes, para: b.1 - Sanear a contradição apontada, com o consequente reconhecimento do dia 04 de maio de 2027 como data da satisfação do requisito objetivo para progressão de regime do apenado, data e que este completa 3(três) anos e 6(seis) meses de pena efetivamente cumprida, portanto, 25% da pena imposta, considerando os períodos 9/1/2023 até 7/8/2023 e 6/6/2024 até 8/12/2025, entre prisão preventiva(dois períodos) e definitiva, conforme suficientemente demonstrado alhures; e b.2 - Reconhecer a ausência do cômputo da detração exclusivamente à respeito dos relatórios de leitura do apenado, apresentados pela Escola de AprendizesMarinheiros, no dia 31 de outubro de 2025 (eDoc. 224 - Id. 258b3629); e consequentemente homologação de 28(vinte e oito dias) para fins de detração, relativo à 7(sete) resenhas produzidas pelo apenado, com fulcro nas 7(sete) obras por ele lidas e aprovadas pela Comissão de Avaliação designada pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (eDoc. 224 - Id. 258b3629)” (eDoc. 270).
Em 06/04/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir para constar, expressamente, a detração de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente, na aba “incidentes” do SEEU; homologuei 28 (vinte e oito) dias de remição de pena, pela leitura de 7 (sete) obras literárias;  e determinei a emissão de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 272).
Em 16/04/2027, a defesa do apenado requereu: “a) Conhecer da presente manifestação, diante da superveniência de fato novo relevante; b) Reanalisar o requisito objetivo para progressão de regime, considerando a retificação do atestado de pena, a detração reconhecida e a remição homologada; c) Reconhecer o excesso de execução, diante da não consideração do período de restrição substancial à liberdade, caracterizado no período de monitoração eletrônica; d) Caso não se reconheça a detração integral do período de monitoração eletrônica, seja determinado o recálculo da pena, com a atribuição de valoração jurídica proporcional ou diferenciada ao período de restrição substancial à liberdade suportado pelo apenado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso; e) Reconheça a necessidade de valoração jurídica diferenciada do período de monitoração eletrônica, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem; e f) Seja determinada a elaboração de novo cálculo de pena, com a correta consideração da detração, da remição homologada e dos parâmetros ora suscitados, com a consequente fixação de nova data-base para progressão de regime, de forma expressa e fundamentada; g) Caso mantido o entendimento anterior, que a r. Decisão enfrente expressamente a tese ora deduzida, para fins de controle jurisdicional” (eDoc. 278).
Em 04/05/2026, o Procurador-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo indeferimento dos pedidos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, consequentemente, de progressão de regime” (eDoc. 282).
MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS tem 52 (cinquenta e dois) anos de idade, e até o momento, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 3 (três) dias.  O apenado remiu 28 (vinte e oito) dias de pena, e foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. 

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 282):
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 14 (quatorze) anos e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso em 10/04/2027, conforme apontado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 277).
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 282):
O atestado de pena, devidamente atualizado com o tempo de detração e remição homologados, registra que, até 9.2.2026, o apenado cumpriu dois anos, quatro meses e três dias da pena, o que corresponde a 853 dias. Até a data de hoje, 28.4.2026, o apenado cumpriu dois anos, seis meses e dezoito dias da pena, o que corresponde a 932 dias. Assim, constata-se que o requisito objetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto ainda não foi satisfeito, mesmo com a soma do lapso temporal transcorrido após a emissão do atestado. 

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno;
B) INDEFIRO o pedido de progressão de regime,  pois não se encontra presente o requisito objetivo.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente